Tribunal: STF
Processo: HC 269000
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE AÇÕES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.  INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. BUSCA DOMICILIAR. JUSTA CAUSA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Verifica-se a identidade entre a presente impetração e o Habeas Corpus nº 265.957/MS ao qual neguei seguimento em decisão proferida no dia 18/12/2025, com trânsito em julgado em 07/02/2026.

2. Nas duas impetrações a defesa veicula iguais pedidos e causas de pedir, alterando-se, apenas, o fato de a condenação ter transitado em julgado após julgamento do acórdão anteriormente impugnado (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.915.245/MS). Nesta impetração, aponta como ato coator o acórdão da apelação do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, pelo qual o paciente foi condenado a 7 anos e 1 mês de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 710 dias-multa, pelos crimes de tráfico e de posse irregular de arma de fogo (e-doc. 23). Nas duas impetrações, afirma-se a nulidade das provas obtidas por meio ilícito, em decorrência de violação e domicílio por parte dos policiais, realizada sem fundadas suspeitas, mandado judicial ou consentimento. Em ambas pretende-se o restabelecimento da sentença absolutória. 

3. Apesar da inadequação da impetração anterior —  habeas corpus em face de acórdão do STJ que não apreciou a matéria de fundo considerando óbices processuais —, foi assentada a inexistência de ilegalidades que justificassem a concessão da ordem de ofício. 
 
4. Diante da duplicidade, tem-se a inadmissibilidade deste (segundo) habeas corpus. Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Habeas corpus indeferido.”
 (HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021; grifos nossos).

    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” 
(HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 
(HC nº 160.289-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 11/03/2019).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 
(RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos nossos). 
 
5. Para além disso, observa-se que a condenação transitou em julgado. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

6. Reafirmo não verificar flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, na linha do que assentado pelo STJ no julgamento do AgR no AREsp nº 2.915.245/MS,  conforme trecho destacado a seguir:

“Ademais, não se constata ilegalidade flagrante que autorize a concessão da ordem de ofício.
O acórdão proferido pela origem foi assim ementado (fls. 426-427): 
EMENTA – APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DO INGRESSO EM DOMICÍLIO, ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – INOCORRÊNCIA – INDÍCIOS PRÉVIOS DA EXISTÊNCIA DO CRIME – DELITO DE CARÁTER PERMANENTE – ABORDAGEM PESSOAL E INGRESSO EM RESIDÊNCIA QUE COMPROVARAM A TRAFICÂNCIA – PROVAS VÁLIDAS – PRELIMINAR REJEITADA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENSÃO CONDENATÓRIA – PROVAS SUFICIENTES – LOCALIZAÇÃO DE DROGAS COM AMBOS OS RÉUS E ARMA COM O RÉU IVAN – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU IVAN – CONDENAÇÃO DEVIDA – CABÍVEL A APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO APENAS PARA O RÉU CLEVER – SENTENÇA ANULADA – COM O PARECER, RECURSO PROVIDO PARA CONDENAÇÃO DOS RÉUS. I – Considerando-se que o crime de tráfico de entorpecentes é delito permanente, o estado de flagrância da referida infração penal se protrai no tempo até a cessação do delito. Ademais, inexiste ilegalidade na busca pessoal e ingresso domiciliar pelos policiais, pois a abordagem não foi aleatória, justificando-se pelo soma de fatores cuja situação fática leva à licitude da ação policial que desencadeou na prisão em flagrante do acusado. Preliminar rejeitada. Sentença absolutória anulada. II – Quanto ao crime de tráfico de drogas, restou comprovada a materialidade e a autoria, de forma que descabe o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas. III – Do exame detido do conjunto probatório produzido, constatase que o Réu Clever é primário e não há provas de que se dedique habitualmente a atividades criminosas ou que faça parte de organização criminosa, sendo de rigor conceder o reconhecimento do tráfico privilegiado. IV – Com o parecer, Recurso conhecido e provido, para condenar os Réus pelo crime de tráfico de entorpecentes, e o Réu Ivan também pelo crime de posse irregular de arma de fogo.
As buscas pessoal e domiciliar foram precedidas de denúncia anônima dirigida ao recorrente, de que na sua residência seria ponto de tráfico, e este, ao avistar a polícia, tentou se desfazer da droga, que foi, efetivamente, apreendida. 
Portanto, a busca pessoal foi precedida de fundadas razões, uma vez que a diligência foi realizada com base em denúncia anônima específica e detalhada, a qual amparou a fundada suspeita de que o acusado estaria na posse de material ilícito. 
Não houve, assim, situação de abordagem pessoal fundada em informações genéricas ou sem nenhuma referibilidade. Tampouco se constata a hipótese de revista exploratória ou fishing expedition. Em verdade, conforme registrado no acórdão impugnado, a ação da polícia foi especificamente direcionada a pessoa apontada como portadora de material ilícito, em local público e determinado, suspeita, aliás, que se confirmou com a apreensão de 221 papelotes e 05 porções de substância análoga à cocaína, totalizando em 220g do entorpecente, além de R$ 1.075,00 ( mil e setenta e cinco reais) e uma balança de precisão.” (e-doc. 21, p. 60-61, grifos nossos)

7. No caso concreto, conforme delineado pelas instâncias ordinárias, o ingresso no imóvel foi justificado por fundadas razões. Havia informações prévias oriundas de denúncia anônima indicando que a residência do paciente seria ponto de tráfico, e este, ao avistar a polícia, tentou se desfazer da droga, resultando na apreensão de entorpecente em seu poder. 

8. As decisões proferidas pelas instâncias antecedentes alinham-se, nesse ponto, à orientação firmada por esta Corte no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 (Tema RG nº 280), cuja tese é a seguinte: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.

9. Ressalte-se, ainda, que o crime de tráfico de drogas, nas modalidades de “trazer consigo” e “ter em depósito”, tem natureza permanente, protraindo-se no tempo a consumação, o que pode repercutir na caracterização do estado de flagrância, desde que presentes elementos objetivos que evidenciem a ocorrência do delito no interior do domicílio.

10. Ademais, acolher a tese defensiva — no sentido de inexistirem fundadas razões — exigiria reexame do acervo fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. A propósito, os seguintes precedentes: HC nº 212.682-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 18/04/2022; HC nº 213.895-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023; HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; HC nº 215.420-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022.

11. À vista do exposto, considerada a condenação transitada em julgado, a duplicidade de impetrações e a ausência de ilegalidade flagrante que autorize a atuação excepcional desta Corte de ofício, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito.

12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 3 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator